Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSIDIARIEDADE.
1. Embora a LEF (art. 8o, inciso III) não explicite como o CPC (art. 256) a necessidade de esgotamento das diligências administrativas, a citação pessoal deve ser a regra no ordenamento jurídico, pois apenas por meio da efetiva informação sobre a existência do processo o princípio do contraditório pode ser concretizado.
2. É descabido o requerimento de citação por edital sem qualquer busca nos sistemas administrativos disponíveis ao ente público.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.